Tribunal: TJDFT
Processo: 0032743-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032743-06.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ADÉLIO RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS. RECURSAIS. VIABILIDADE. PUBLICAÇÃO. POSTERIOR. VIGÊNCIA. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material. 2. Caracteriza omissão a ausência de arbitramento de honorários recursais, em sede de recurso de apelação, quando a decisão recorrida, foi publicada em momento posterior à vigência do Novo Código de Processo Civil. Enunciado administrativo no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. É cabível a majoração de verba honorária recursal, em observância ao disposto no art. 85, § 2° e § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Embargos declaratórios conhecidos e providos. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, com vistas à revisão da verba honorária, afirmando que deveria ter sido fixada de acordo com o valor atualizado da causa e não, sobre o proveito econômico. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, § 2°, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027